Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE BRIGADISTAS FLORESTAIS. ANÁLISE CURRICULAR. PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E CURSOS DE CAPACITAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DA ADMINISTRAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO IMPETRANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por Fabio Dias Alves contra ato atribuído ao Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF, no qual se questiona a negativa de pontuação na fase de análise curricular do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Brigadistas Florestais (Edital no 03/2025), especificamente quanto à experiência profissional e aos cursos de Manejo Integrado do Fogo (MIF) e Sistema de Comando de Incidentes (SCI), seguido de sentença que concedeu parcialmente a segurança, com interposição de apelações pelo Distrito Federal/IBRAM e pelo impetrante, além de remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a recusa administrativa de pontuação por experiência profissional comprovada por declaração oficial emitida pelo próprio órgão público, sob o fundamento de inobservância de modelo específico; e (ii) estabelecer se a ausência de discriminação individualizada da carga horária dos módulos de MIF e SCI em certificado único de curso de brigadista florestal impede a atribuição de pontuação prevista no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial em mandado de segurança limita-se à legalidade e à razoabilidade do ato administrativo, não configurando indevida incursão no mérito administrativo quando se verifica violação a princípios constitucionais e às regras editalícias.
4. A declaração de experiência profissional apresentada, emitida pelo próprio IBRAM/DF, comprova o exercício da função de brigadista florestal por período superior ao mínimo exigido no edital, sendo desarrazoada sua desconsideração por ausência de modelo específico, inexistente de forma expressa no instrumento convocatório.
5. A exigência de formalidade não essencial, quando o documento possui fé pública e contém os elementos necessários à comprovação do requisito, caracteriza formalismo excessivo e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da segurança jurídica.
6. O certificado de curso de formação de brigadista florestal emitido pelo IBAMA, com carga horária total de 40 horas e contemplando expressamente os conteúdos de Manejo Integrado do Fogo e Sistema de Comando de Incidentes, atende à finalidade do edital, inexistindo exigência expressa de discriminação da carga horária por módulo.
7. A interpretação restritiva da banca examinadora, ao exigir detalhamento não previsto no edital, cria requisito novo e desproporcional, afastando-se da busca da verdade material e da finalidade da análise curricular.
8. A negativa de pontuação pelos cursos, diante de certificado oficial idôneo e compatível com as exigências do certame, configura ilegalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Distrito Federal e do IBRAM desprovido. Recurso do impetrante provido. Segurança concedida integralmente.
Tese de julgamento: “1. O controle judicial em certames públicos é legítimo quando se limita à verificação da legalidade e da razoabilidade do ato administrativo, sem substituição da banca examinadora.”; “2. A recusa de documento oficial idôneo, emitido pelo próprio ente público, com fundamento em formalidade não essencial prevista de modo genérico no edital, caracteriza formalismo excessivo e ilegalidade.”; “3. Certificado único de curso de formação que contempla, de forma expressa, os conteúdos exigidos no edital e possui carga horária total compatível satisfaz o requisito objetivo para fins de pontuação, ainda que ausente a discriminação individualizada por módulo.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, III, 14, §§ 1o e 3o, e 25; CPC/2015, art. 1.012, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.04.2015; STJ, AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11.06.2021; STJ, MS 21.298/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 03.10.2018; STJ, MS 19.000/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 06.04.2021.